Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722304-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS BARROS MAGALHAES AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORDINA BARROS MAGALHAES, ESPÓLIO DE WALDEMAR ALVES DE MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILAS BARROS MAGALHÃES, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do Inventário n. 0705185-87.2020.8.07.0007, do ESPÓLIO DE JORDINA BARROS MAGALHÃES. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada. O própria agravante se qualifica como servidor público federal, todavia, não trouxe nenhuma comprovante de renda. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, e ainda a sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator